Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717810-06.2022.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: THABATA BUSSINGER SILVA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., contra decisão exarada no ID 58417815, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, por entender estar caracterizada inépcia recursal, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. O recurso de apelação tem por objeto a sentença recorrida prolatada no ID 58277513, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por THABATA BUSSINGER SILVA OLIVEIRA e condenou a ré na obrigação de autorizar e custear a realização dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução de mama com uso de prótese mamária associada à braquioplastia no mesmo tempo operatório, por entender que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza estética das cirurgias. Na oportunidade, foi concedida a tutela de urgência para determinar que o procedimento cirúrgico seja realizado em até 5 dias, contados da intimação pessoal da ré, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 40.000,00. No agravo interno interposto (ID 59339888), a agravante sustenta que o recurso de apelação teria impugnado, de modo específico, a sentença pois ressaltou que as cirurgias pretendidas pela apelada somente seriam cobertas se decorressem de trauma, câncer ou anomalia do corpo, como previsto em lei, não havendo a necessidade de prova pericial. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que a decisão agravada seja completamente reformada, dando-se prosseguimento à apreciação do apelo interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de maio de 2024 às 17:50:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora